Tribunal: TJDFT
Processo: 0726445-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726445-42.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ELZA MORAIS VIEIRA RECORRIDO: JOSÉ AUGUSTO PINTO SOBRINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. PRESERVADO O MÍNIMO EXISTENCIAL. RAZOABILIDADE. EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1. É possível a penhora salarial para a satisfação de crédito de natureza não alimentar desde que observado o mínimo existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor (REsp 1.582.475/MG e EREsp 1518169/DF) , de maneira que é legítima a tutela concedida em respeito eo princípio da efetividade da prestação jurisdicional. 2. Deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando que a hipótese dos autos não representa exceção à regra de impenhorabilidade salarial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, pois, de acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, “a impenhorabilidade de salários, vencimentos ou proventos pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. Alterar as conclusões do acórdão recorrido, no sentido de verificar se efetivamente a penhora de percentual da verba salarial acabará por prejudicar subsistência da parte agravante - quando o próprio Tribunal já afastou essa hipótese -, demandaria reexame de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.” (grifei) (AgInt no AREsp n. 2.271.214/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012